Tribunal: TJES
Processo: 5010837-59.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Fiança
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010837-59.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JULIO CESAR FERREIRA SALOMAO
COATOR: Vara Juiz das Garantias 5ª Região
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. LESÃO CORPORAL NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. IMPOSSIBILIDADE DE MANTER A PRISÃO PELO NÃO PAGAMENTO. REDUÇÃO DO VALOR. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Júlio César Ferreira Salomão, preso em flagrante em 27/06/2025 pelos delitos previstos nos arts. 306 e 303, § 1º, do CTB, na forma do art. 69 do CP, em razão de acidente de trânsito com lesão corporal, sob efeito de álcool e sem possuir habilitação. Na audiência de custódia, o magistrado concedeu liberdade provisória mediante imposição de medidas cautelares e fiança arbitrada em R$ 15.180,00. A defesa sustenta hipossuficiência econômica e requer dispensa ou redução do valor arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:
(i) definir se a manutenção da prisão em razão do não pagamento da fiança configura constrangimento ilegal;
(ii) estabelecer se, diante da condição econômica do paciente, é cabível a dispensa ou a redução do valor arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O não pagamento da fiança não pode, por si só, justificar a manutenção da prisão cautelar, sob pena de configurar constrangimento ilegal, conforme art. 350 do CPP e entendimento consolidado pelo STF e STJ.

4.
A jurisprudência do STJ, mesmo em contexto pós-pandêmico, reconhece a ilegalidade da prisão baseada exclusivamente no inadimplemento da fiança, quando demonstrada a hipossuficiência financeira do acusado, admitindo a manutenção das demais medidas cautelares fixadas.

5.
O art. 325, § 1º, do CPP autoriza a dispensa ou a redução do valor arbitrado, de acordo com a situação econômica do preso, sendo suficiente para o caso concreto a redução em 2/3, considerando que o paciente aufere renda, não se mostrando cabível a dispensa integral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Ordem parcialmente concedida, para reduzir em 2/3 o valor da fiança arbitrada, mantidas as demais medidas cautelares impostas.

Tese de julgamento
:

1. O não pagamento da fiança não autoriza a manutenção da prisão cautelar, por configurar constrangimento ilegal, devendo ser aplicadas medidas alternativas previstas em lei.

2. O valor da fiança deve observar a situação econômica do acusado, podendo ser reduzido ou dispensado pelo juiz, nos termos dos arts. 325, § 1º, e 350 do CPP.

3. Hipossuficiência financeira não comprovada de forma absoluta autoriza a redução, mas não a dispensa integral da fiança.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 325, § 1º, II, e 350; CTB, arts. 306 e 303, § 1º; CP, art. 69.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 568.693/ES, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 14.10.2020, DJe 16.10.2020; STJ, RHC 196.750/BA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22.10.2024, DJe 28.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, CONCEDER PARCIALMENTE A MEDIDA CAUTELAR, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5010837-59.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: JULIO CESAR FERREIRA SALOMAO

COATOR: VARA JUIZ DAS GARANTIAS 5ª REGIÃO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

JÚLIO CÉSAR FERREIRA SALOMÃO
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz Plantonista das Audiências de Custódia
da 5ª Região - Linhares/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Para tanto, sustenta que o postulando foi preso em flagrante dia
27
/0
6
/2025 em razão de suposta violação ao artigo
306 e artigo 307, § 1º, da Lei 9.503/97, na forma do artigo 69 do Código Penal
. Em sede de homologação da prisão em flagrante datada em 06/07/2025, fora concedida a liberdade provisória ao coacto, mediante pagamento de fiança arbitrada no valor
equivalente
de R$ 1
5
.
180
,00 (
quinze
mil
cento e oitenta
reais).

O impetrante aduz, em breve síntese, que o paciente não possui condições de arcar com o valor arbitrado, tendo em vista sua condição de hipossuficiência.

Sustenta que o não recolhimento da fiança não pode servir como fundamento para manutenção do cárcere.

Forte nestes argumentos, pugna pelo deferimento da medida liminar para que o paciente seja posto imediatamente em liberdade, dispensando-o do pagamento da fiança arbitrada.
Subsidiariamente, postula pela redução do valor arbitrado para um salário-mínimo.

Pois bem.

É sabido que a concessão de medida liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, devendo ser deferida somente quando evidenciado, de plano, flagrante constrangimento ilegal.

Conforme consta do auto de prisão em flagrante acostado ao presente
writ
, o paciente foi autuado em flagrante pela prática, em tese, dos crimes descritos nos arts. art. 306 e art. 303, §1º, da Lei 9.503/97, na forma do art. 69 do Código Penal.

Narra o APF que, no dia 27/06/2025, JÚLIO CÉSAR FERREIRA SALOMÃO foi abordado pela Polícia Militar após se envolver em acidente de trânsito, ocorrido na Rodovia ES-358, zona rural de Sooretama/ES, em que houve lesão corporal em terceiro, identificado como JOSÉ AILTON GOMES DA CRUZ, o qual foi socorrido com ferimentos na cabeça e sangramento.

Consta que o paciente apresentava sinais visíveis de embriaguez (fala alterada, odor etílico, olhos vermelhos, desordem nas vestes, desequilíbrio, comportamento exaltado), admitiu ter ingerido bebida alcoólica, recusou-se a realizar o teste do etilômetro e não possuía CNH, estando, portanto, inabilitado.

Efetuada a prisão em flagrante, o paciente foi submetido à audiência de custódia, oportunidade em que MMº magistrado plantonista concedeu liberdade provisória ao paciente mediante cumprimento de medidas cautelares: a) proibição de sair da Comarca em que reside sem prévia autorização do Juiz natural da causa; b) comparecimento a todos os atos do processo, devendo manter endereço atualizado; c) proibição de frequentar bares, boates, prostíbulos e assemelhados; d) comparecer em até 05 (cinco) dias úteis a contar desta data ao juízo ao qual o presente APF será distribuído, com cópia de comprovante de residência, RG, CPF, CTPS e título de eleitor; e) submeter-se a tratamento junto ao Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS-AD) do Município de Linhares/ES, onde deverá comparecer presencialmente nos dias e horários determinados ou, caso não possua o CAPS-AD na supramencionada cidade, deverá ser viabilizado junto à Secretaria Municipal de Saúde do município de Linhares/ES, e; f) fiança que, nesta oportunidade, arbitro no valor de 10 (dez) salários mínimos, equivalente ao valor de R$ 15.180,00 (quinze mil, cento e oitenta reais).

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, no bojo do HC Coletivo nº 568,693/ES concedeu a ordem “para determinar a soltura, independentemente do pagamento da fiança, em favor de todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança no estado do Espírito Santo e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor, com determinação de extensão dos efeitos desta decisão aos presos a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança, em todo o território nacional.” (HC n. 568.693/ES, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 14/10/2020, DJe de 16/10/2020.)

Embora o referido julgamento tenha se dado no contexto da pandemia da Covid-19, a jurisprudência da Corte da Cidadania vem adotando o referido entendimento, mesmo no contexto pós-pandêmico, no sentido da ilegalidade da manutenção da prisão tão somente em virtude do não recolhimento do valor da fiança arbitrada:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DISPENSA DA FIANÇA. MANUTENÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em habeas corpus interposto contra decisão que concedeu liberdade provisória ao paciente Valter Pereira Junior, mediante aplicação de fiança no valor de R$ 4.000,00, por infrações aos arts. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas) e 12 da Lei nº 10.826/03 (posse irregular de arma de fogo). A defesa alega hipossuficiência financeira do paciente, que está desempregado, impossibilitando o pagamento da fiança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Se o não pagamento da fiança justifica a manutenção da prisão preventiva, à luz do art. 350 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência desta Corte Superior é clara ao não admitir a manutenção da prisão preventiva pelo inadimplemento da fiança, especialmente quando há indícios de hipossuficiência financeira do réu e outras medidas cautelares são suficientes para garantir a ordem pública e o prosseguimento do processo.

4. A fiança não pode ser utilizada como "taxa" para que o réu responda ao processo em liberdade, sendo imperativa a análise das condições econômicas do acusado, conforme previsto no art. 326 do CPP.

5. O entendimento sedimentado no STF e STJ é no sentido de que o não pagamento de fiança, por si só, não pode fundamentar a permanência da prisão preventiva, configurando constrangimento ilegal.

IV. RECURSO EM HABEAS CORPUS PROVIDO, PARA ISENTAR O RECORRENTE DO RECOLHIMENTO DA FIANÇA, E SER POSTO EM LIBERDADE, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER PRESO, FICANDO MANTIDAS AS DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS. (RHC n. 196.750/BA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 28/10/2024.)

Nesse contexto, a fiança pode ser reduzida ou dispensada pelo Juiz, consoante previsão do art. 325, § 1º, do CPP, em razão da situação econômica do preso, na forma do art. 350 do referido diploma legal, “
in litteris
”:

Art. 325. O valor da fiança será fixado pela autoridade que a conceder nos seguintes limites:

(...)

§ 1º Se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser:

I - dispensada, na forma do art. 350 deste Código;

II - reduzida até o máximo de 2/3 (dois terços); ou

Art. 350. Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso. (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011). Parágrafo único. Se o beneficiado descumprir, sem motivo justo, qualquer das obrigações ou medidas impostas, aplicar-se-á o disposto no § 4º do art. 282 deste Código.

No caso, em um juízo de ponderação, entendo que o paciente não pode ser presumido totalmente hipossuficiente a ponto de, neste momento, dispensar o valor da fiança, sendo cabível a sua redução em 2/3, conforme autoriza o art. 325, § 1º, II, do CPP, sobretudo diante da informação de que ele aufere renda.

Pelo exposto,
em consonância com o Parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONCEDO
PARCIALMENTE
A ORDEM
de
Habeas Corpus,
ratificando os termos da liminar deferida no id n° 14778386.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONCEDER, EM PARTE, A ORDEM
pleiteada.